Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO PRINCIPIO DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CAUSA. HIGIDEZ. OBEDIÊNCIA AO CRITERIO LEGAL (ART. 292, II, VI, CPC). ONUS PROCESSUAL DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DESEMPENHO INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.
1. A existência de erro material na identificação do Tribunal a quem é endereçado o recurso não afeta a análise da tempestividade do recuso, quando se nota que ele foi interposto dentro do prazo legal e nos autos do processo correto pelo réu.
2. O réu incorre em vício de inovação recursal quando, de forma completamente alheia ao debate travado na instância de origem, modifica injustificadamente sua tese defensiva passando a não mais admitir a ocorrência de fatos anteriormente admitidos, por ele próprio, como incontroversos.
3. Não merece correção o valor atribuído à causa, cuja fixação considera, acertadamente, o valor do contrato contestado e os pedidos de indenização por danos materiais e morais, nos termos do art. 292, II e VI, todos do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC), justificando-se, assim, o conhecimento do recurso do autor.
5. O reconhecimento de veracidade dos fatos alegados na inicial em razão da ausência de impugnação, por si só, não é suficiente a garantir a procedência dos pedidos indenizatórios, notadamente quando a versão apresentada não oferece subsídios necessários a demonstração dos prejuízos materiais suportados e a violação aos direitos da personalidade.
6. A condenação em litigância de má-fé exige a descrição da postura processual adotada pela parte capaz de se subsumir a uma ou várias das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
7.Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.
8. Recurso da autora conhecido e desprovido.